Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. SÚMULA No 359/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. OBSERVADO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo impetrante contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado com o objetivo de obter o recálculo dos proventos de militar da reserva remunerada considerando-se a legislação anterior à Medida Provisória no 2.218/2001, convertida na Lei no 10.486/2002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) configura inovação recursal; (ii) verificar a legislação aplicável ao cálculo dos proventos do apelante, oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, em sua passagem para a reserva remunerada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No sistema recursal pátrio, o princípio do duplo grau de jurisdição impõe que a parte somente detém legitimidade para recorrer quanto às matérias efetivamente analisadas pela instância de origem. 3.1. Evidenciada a inovação recursal no que diz respeito à alegação de não pagamento de VPNI, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao aspecto. Preliminar acolhida.
4. A legislação aplicável ao cálculo dos proventos da inatividade é aquela vigente no momento da efetiva transferência para a reserva remunerada, conforme Súmula 359 do STF. No caso, o apelante foi transferido ex officio para a inatividade em abril de 2002, após a entrada em vigor da Medida Provisória no 2.218/2001, convertida na Lei no 10.486/2002, afastando-se a aplicação da legislação anterior.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado das Cortes Superiores e deste Tribunal afasta a existência de direito adquirido a regime jurídico, assegurando apenas a irredutibilidade do valor nominal global da remuneração, o que foi respeitado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e não provida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de ausência de pagamento da VPNI, não suscitada perante o Juízo de origem, configura inovação recursal, sendo incabível sua análise em sede de apelação.
2. O cálculo dos proventos de policial militar do Distrito Federal deve observar a legislação vigente na data da efetiva transferência para a reserva remunerada, conforme a Súmula 359 do STF.
3. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório extinto, sendo garantida apenas a irredutibilidade do valor nominal global da remuneração.